Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709795-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando o processo verifico que, após o acórdão ID Num. 4925800, declinando a competência do julgamento da ação rescisória para uma das turmas recursais, foi proferida decisão inadmitindo o processamento da ação rescisória (ID 5218629). Diante, houve prolação de decisão inadmitindo os embargos declaratórios (5627755). Interposto agravo interno, a Terceira Turma Recursal negou provimento e inadmitiu o processamento da ação rescisória (ID 7800462), bem como houve proferimento de decisão de inadmissão de embargos declaratórios (ID 8500658). Após interposição de Recurso Extraordinário, esta Presidência inadmitiu o seguimento da peça recursal (ID 10471541). Em seguida, a parte autora apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, que seguiu ao Supremo Tribunal Federal, onde foi prolatada decisão negando a existência de repercussão geral no caso (ID Num. 12369792). Os autos retornaram da Suprema Corte e houve nova decisão inadmitindo o processamento do Recurso Extraordinário (13551452). A parte autora, apresentou embargos de declaração por duas vezes, os quais foram inadmitidos (IDs 14064862 e 14540308). Ainda, houve interposição de novo agravo interno, que foi negado monocraticamente (ID 17191379). Portanto, em face do não conhecimento do agravo interno interposto (ID 17191379) e do exaurimento de todas as instâncias judiciais, inclusive da extraordinária, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se ao d. Juizado de origem. Brasília, 26 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal